Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712199-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, perante o ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO ajuizou (ID 175632109) liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar no 0712194-62.2023.8.07.0018 em desfavor do DISTRITO FEDERAL referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação (ID 181209513) defendendo, entre outros temas, (a) que o SINDIRETA não representaria a categoria dos servidores do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal e, portanto, o exequente não poderia executar o título formado; e (b) que haveria excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. Por decisão (ID 181209516), o ilustre Juízo a quo rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa, mas acolheu a impugnação quando ao critério de correção monetária. Contra referida decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o Agravo de Instrumento no 0705158-86.2024.8.07.0000 reiterando as teses rejeitadas em primeiro grau. Já o autor-agravante requereu (ID 186591788) o regular prosseguimento ao feito, até final satisfação da dívida, pelo seu valor integral ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Sua Excelência, o ilustre Magistrado indeferiu o pedido porque eventual acolhimento da tese do DF de “que o SINDIRETA não representa a categoria dos servidores do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal e, portanto, o(a) exequente não pode executar o título formado”, “possui o condão de obstar a pretensão exequenda integralmente” (ID 186712370). Contra referida decisão, o autor-agravante opôs embargos de declaração (ID 187817668) que foram desprovidos (ID 187981466) mantendo a suspensão “do processo até o trânsito em julgado do AGI no 0705158-86.2024.8.07.0000” (ID 187981466). No presente recurso, o autor insiste na possibilidade de continuidade do processo. É o necessário. Passo a decidir. A suspensão determinada pela d. Câmara de Uniformização nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21) alcança a questão sobre a qual versa os presentes embargos de declaração, como se colhe do trecho da ementa abaixo reproduzida: “3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15” (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024 – grifei). Com essas considerações, suspenda-se o presente feito, por 90 (noventa) dias, para aguardar o julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Os autos devem vir conclusos, decorrido o prazo da suspensão, ou com a publicação do respectivo acórdão do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). O presente recurso deverá ser julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento no 0705158-86.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator